Tribunal: STF
Processo: HC 233191
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA POR VIRTUAL. DIREITO DE AUTODEFESA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA. ART. 185 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DA LIMINAR. 



    1. O fato de o paciente não se apresentar à Justiça para cumprimento de mandado de prisão não implica renúncia ao direito de participar de audiência virtual, nem ao direito de autodefesa. Relação de causa e efeito que não possui previsão legal.



    2. O réu que comparece à audiência de instrução e julgamento realizada por meio de videoconferência será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.



    3. Potencial descompasso com a legislação de regência (arts. 185 e 564, III, “e”, segunda parte, ambos do CPP) e o devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF). 



    4. Plausibilidade jurídica do pedido e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida.